Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733996-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pela NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME. (ID 51978390), na qual aponta erro material na decisão de ID 514103317, uma vez que teria constado equivocadamente o nome de parte estranha ao processo. Ao final requer a correção do erro material. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Como relatado, a embargante, NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME, aponta a existência de erro material na decisão de ID 514103317, pois teria constado o nome de parte estanha ao processo (INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL LIMITADA). Assiste razão a embargante. Trata-se de erro material, apto a ser corrigido por intermédio do presente aclaratório. De fato, confere-se que INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL LIMITADA não é parte neste processo, logo, equivocada a inserção na decisão. Essas as razões por que, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado, de modo que, na decisão embargada (ID 514103317), onde se lê: “INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL LIMITADA, leia-se: “NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. ME.” Sem alteração na parte dispositiva. Venham as contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Depois, à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator